Tribunal: TJES
Processo: 0005811-78.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005811-78.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO SANTOS BASTOS JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Jairo Santos Bastos Júnior e dar parcial provimento ao apelo de Willian da Silva Machado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/04/2024

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005811-78.2020.8.08.0021

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (RELATOR):-

JAIRO SANTOS BASTOS JUNIOR E WILLIAN DA SILVA MACHADO
, interpuseram recursos de apelação em face da sentença de fls. 76/79, proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

O apelante
Jairo Santos Bastos Júnior
, em suas razões de fls. 115/120, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

Já o réu
Willian da Silva Machado
pretende (id. 6857030), preliminarmente, a nulidade do interrogatório do corréu e da busca e apreensão. No mérito, pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 103/105 e id. 7062127) e parecer (id. 7086761), ambos pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

A SRA. ADVOGADA EMMANUELLE VIEIRA SILVA:-

Boa tarde a todos!

Inicialmente, cumprimento o Presidente desta Câmara, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, o eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida de Azevedo e estendo os meus cumprimentos aos demais presentes, colegas advogados, em especial a minha associada, Dra. Maria Eduarda e estudantes de Direito.

Trata-se de uma apelação onde o apelante e o corréu “J” que denominarei foram condenados aos artigos 33 e 35.

Antes de adentrar ao mérito das arguições que faremos nesse dia, relatarei um pouco dos fatos para que Vossas Excelências entendam um pouco que foi a dinâmica.

Um dia antes dos réus serem presos, o policial civil levou uma pessoa detida para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. E, este policial obteve uma suposta informação de que esse rapaz, que foi levado ao CDPG (Centro de Detenção Provisória de Guarapari) relatou que o corréu “J” guardava drogas para o apelante, meu cliente, sendo assim num dia posterior, que foi o dia dos fatos desse crime, o policial junto com alguma equipe foram a residência do “J” e lá ele não estava presente esse corréu, quando chegou invadiu esse domicílio e sobre o argumento de que o locador tinha autorizado o ingresso da polícia.

Quando eles ingressaram no domicílio foi encontrado drogas dentro da casa do “J”, mas o “J” não estavam e os policiais foram atrás do “J” e o encontraram numa pracinha do Bairro, trouxeram o “J” para casa e depois o levaram para a delegacia, quando chegou a delegacia colheram o interrogatório dele e foi gravado e em nenhum momento os policiais mencionaram que ele tinha direito ao silêncio.

O vídeo gravado, que está numa mídia costado aos autos e esse vídeo percebesse o quanto o “J” está coagido. Ele falou realmente poderia ter droga na casa do apelante. Os policiais fizeram o que? Foram a casa do apelante e quando chegaram na casa do apelante, um quintal onde tem várias casas, invadiram várias casas, inclusive, todos os moradores fizeram um boletim unificado no dia, que está acostado aos autos, e invadiram a casa do meu cliente, do apelante.

Quando chegaram dentro da casa do meu cliente, nada de ilícito foi encontrado, foram encontrados pinos vazios apenas e o levaram para a delegacia, colheu o interrogatório e quando chegaram lá o delegado autuou os dois pelos artigos 33 e 35.

A defesa técnica requer as duas nulidades, primeiro do direito ao silêncio, que não foi comunicado no momento do depoimento do “J”, que, inclusive, o “J” assim que foi preso

prestou uma declaração de próprio punho dizendo que não foi informado sobre isso e que se sentiu coagido, ratificou essa informação no interrogatório dele e, também, pela nulidade da violação de domicílio, vez que por um fato que o corréu falou invadiram várias residências, inclusive, do apelante e que nada de ilícito foi encontrado.

Diante desses fatos, requer essas nulidades e o importante, agora, que o juízo
a quo
em nenhum momento citou as nulidades, deu uma sentença sequer verificando se a defesa técnica mencionou as nulidades tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais. Deu uma sentença sem mencionar e sem justificar o que foi arguido pela defesa.

Nesse sentido, essa defesa técnica requer, de fato, as nulidades suscitadas, mas, caso, Vossas Excelências assim não entendem requer a absolvição pela ausência de provas, inclusive, pela ausência de materialidade.

Esse é o pleito da defesa técnica que requer. Muito obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação e indago o eminente Relator se mantém o voto?

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razões de algumas considerações feitas pela ilustre advogada, apesar de ter antecipado a conclusão de meu voto, peço o retorno dos autos, para revisitá-lo e fazer uma melhor análise.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (RELATOR):-

Conforme relatado,
JAIRO SANTOS BASTOS JUNIOR E WILLIAN DA SILVA MACHADO
, interpuseram recursos de apelação em face da sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Ao analisar as razões recursais verifico que, embora as matérias de mérito sejam similares e possam, portanto, serem analisadas em conjunto, o réu
Willian da Silva Machado
sustenta questões preliminares que devem ser apreciadas antes de se adentrar ao mérito, razão pela qual passo a analisá-las.

Quanto a
preliminar de nulidade do depoimento do corréu Jairo Santos Bastos Júnior
na esfera administrativa
, apresentada pela defesa do apelante Willian da Silva Machado, vejo que razão não assiste ao apelante.

A defesa do acusado suscita que ao ser ouvido na seara policial, não foi garantido ao corréu o direito ao silêncio, já que não consta da gravação da oitiva tal ressalva.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa do réu, ao analisar os autos do inquérito policial (fl. 16), verifico que consta do termo de oitiva do acusado Jairo Santos Bastos Júnior na polícia e que inclusive está devidamente assinado por ele, a ressalva de que foi “
cientificado de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio
”.

Destaco, outrossim, que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não maculam o curso da ação penal, já que o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 1.961.290/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).

Não bastasse, durante a instrução criminal a defesa do réu não suscitou a alegada nulidade do depoimento, vindo a alegá-la somente após a finalização do processo, com a prolação de sentença condenatória.

Ora, se o oferecimento da denúncia supera as eventuais irregularidades verificadas no procedimento administrativo e na investigação, o que dirá com a prolação da sentença, após garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

O apelante Willian da Silva Machado, também sustenta,
preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada em seu imóvel
.

Nesse ponto, melhor sorte não o socorre, uma vez que consta dos autos do inquérito policial (fls. 10/11-v) que ao conduzirem a pessoa de Luiz Ramalhete Milagres até o presídio, este informou aos policiais que as drogas que eram comercializadas no bairro Aeroporto, no município de Guarapari, ficavam guardadas em uma casa verde em frente a casa do acusado, que era alugada para “Baianinho” (corréu Jairo) e que o réu entregava drogas para “Baianinho” guardá-las e revendê-las.

Por essa razão, os agentes públicos se dirigiram ao local e foram recebidos pelo corréu Jairo Santos Bastos Júnior que, informalmente, lhes informou que havia drogas no imóvel e que naquele dia havia recebido duas cargas de 14 buchas de “maconha” do apelante Willian da Silva Machado, para guardar e revender.

Diante deste relato e, por ser o réu Willian da Silva Machado, velho conhecido da polícia de Guarapari, já tendo sido conduzido à delegacia várias vezes e haver denúncia apontando-o como gerente ou chefe do tráfico no bairro Aeroporto, tomados por
fundadas suspeitas
da prática da traficância, de forma escorreita, foram até a residência do acusado e o chamaram pelo nome e apertaram a campainha, sem sucesso, razão pela qual pegaram uma escada tática e alcançaram a janela da casa, oportunidade em que o réu apareceu e abriu a porta, permitindo a entrada da polícia, que encontrou uma sacola contendo 18 (dezoito) pinos de cocaína vazios, o que fez com os militares acreditassem que, por ter visto a ação policial e como o pino poderia ficar preso no vaso sanitário, o acusado “
dispensou somente a cocaína, assim como deve ter dispensado pelo vaso sanitário as demais drogas
”.

Desse modo, não verifico qualquer irregularidade na atuação dos policiais militares que possam macular as provas produzidas nos autos.

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, o apelante
Jairo Santos Bastos Júnior
, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Já o réu
Willian da Silva Machado
pretende a absolvição por ambos os crimes e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante da similitude das teses meritórias, ressalto que as analisarei em conjunto.

Consta da peça de ingresso que, no dia 11 de novembro de 2020, policiais militares estavam conduzindo o indivíduo Lucas Ramalhete Milagres ao Centro de Detenção Provisória, preso em razão do tráfico de drogas, quando este lhes informou o local onde estava o restante das drogas comercializadas no bairro Aeroporto, bem como os responsáveis pelo armazenamento.

Munidos de tais informações, foram até a casa alugada pelo acusado Jairo Santos Bastos Júnior e, com a entrada permitida pelo proprietário do imóvel, localizaram embaixo da pia 28 (vinte e oito) buchas de “maconha” e no interior da residência, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), localizando-o nas proximidades, ocasião em que confessou ser o responsável por guardar as drogas para o acusado Willian da Silva Machado.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência do apelante Willian da Silva Machado - apontado como importante traficante de drogas no bairro Aeroporto -, o chamaram pelo nome e tocaram a campainha, sendo que após certo período de tempo este abriu a porta e franqueou a entrada dos policiais, que apreenderam 18 (dezoito) pinos de cocaína vazios, guardados em uma sacola.

No que se refere ao
pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas formulado pelo acusado Willian da Silva Machado
, não vejo como acolher.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através do boletim de ocorrência unificado (fls. 18/22 - IP), dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente (fls. 23/24 - IP), pelo laudo químico (fl. 43), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Com relação a
autoria
, verifico que ao serem ouvidos em Juízo (fls. 44/45), os policiais que participaram da operação, confirmaram os termos da denúncia.

Nesse sentido, o policial
André Luís de Oliveira Ribeiro
, que participou da operação confirmou seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 11 e verso - IP) e afirmou, em juízo, que “
o réu Jairo informou que quem forneceu a droga foi o réu Willian
”, e que existiam muitas denúncias de que o apelante Willian era o gerente do tráfico de drogas da região, bem como que o acusado “
Jairo falou que o réu Willian pagava o aluguel daquele
”.

O policial
Eduardo Flores dos Anjos
, ao ser ouvido na seara judicial, confirmou os termos da denúncia, bem como seu depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 10 e verso - IP), bem como esclareceu que o “
réu Jairo era morador de rua, mas estava ficando na residência para guardar e vender drogas para o réu Willian
” e que o acusado “Jairo” afirmou que a droga encontrada no quintal de sua residência, era do apelante Willian, sendo que este pagava o aluguel do imóvel.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e deste e. TJES (APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Por fim, com relação à afirmação de que o corréu Jairo Santos Bastos Júnior foi coagido, na esfera extrajudicial, a confessar que revendia drogas para Willian da Silva Machado, verifico que o próprio “Jairo” relatou em Juízo (fls. 44/45), que no momento da prisão estava sob efeito de droga, de modo que
seu relato não se mostra hábil
a
desacreditar os depoimentos firmes, corentes e coesos prestados pelos agentes públicos
.

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a
materialidade
e a
autoria
delitivas,
mantenho
a condenação do acusado
Willian da Silva Machado
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Com relação ao
pedido
de absolvição pelo
crime de associação para o tráfico, formulado por ambos os apelantes
, vejo que razão lhes assiste.

Digo isso, porque embora o acusado “Jairo” estivesse morando em um imóvel supostamente alugado pelo réu “Willian”, o próprio policial Eduardo Flores dos Anjos informou que o réu “Jairo” estava traficando a pouco tempo, não restando demonstrada, de forma indubitável, como se exige no caso, a associação de forma estável e permanente entre os acusados.

Destaco que não foi realizada investigação pretérita para a confirmação da estabilidade e habitualidade da prática delitiva pelos acusados em associação, de modo que o simples fato do réu “Jairo” - morador de rua segundo o policial Eduardo Flores dos Anjos -, estar residindo em imóvel locado pelo réu “Willian”, por si só, não constitui meio de prova hábil a sustentar o édito condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar o
animus
associativo de estável e duradouro, com a finalidade de praticar tal delito.

Assim, por não restar comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal,
absolvo
os acusados da prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, redimensiono as penas dos réus para
05 (cinco) anos de reclusão
.

Nesse ponto, destaco que embora haja informação nos autos de que o acusado Willian da Silva Machado era o gerente do tráfico de drogas no bairro Aeroporto e a circunstância judicial da culpabilidade, pudesse ser considerada em seu desfavor, deixo de assim proceder, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Quanto ao requerimento de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado
formulado pelo acusado Willian da Silva Machado, não merece acolhida, uma vez que além de ser conhecido na região como gerente ou chefe do tráfico, em consulta ao sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que o acusado responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas (AP 0002050-39.2020.8.08.0021), o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

Conservo o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP) para ambos os réus, face o montante de pena aplicada.

Redimensiono a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Inviável a substituição ou suspensão da pena corpórea, uma vez que não foram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Diante do exposto:

(i)
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do acusado
Jairo Santos Bastos Júnior
, para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico de drogas e

(ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Willian da Silva Machado
, para também absolvê-lo do crime de associação para o tráfico de drogas.

Por conseguinte,
mantenho a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas
, estabelecendo as penas dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 17/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que pedi vista dos autos em meu Gabinete para melhor analisar o caso.

Após ler atentamente as notas orais, com a sustentação realizada pela Nobre Advogada Emmanuelle Vieira Silva, e o brilhante voto proferido pelo Eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento até então externado pelos meus Pares, para absolver os apelantes da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, e manter a condenação pelo crime do art. 33, do mesmo Diploma legal, impondo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO

integralmente
o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso de Jairo Santos Bastos Júnior e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Willian da Silva Machado.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005811-78.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO SANTOS BASTOS JÚNIOR
(AC)
E WILLIAN DA SILVA MACHADO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911
Advogado do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado,
JAIRO SANTOS BASTOS JUNIOR E WILLIAN DA SILVA MACHADO
, interpuseram recursos de apelação em face da sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Ao analisar as razões recursais verifico que, embora as matérias de mérito sejam similares e possam, portanto, serem analisadas em conjunto, o réu
Willian da Silva Machado
sustenta questões preliminares que devem ser apreciadas antes de se adentrar ao mérito, razão pela qual passo a analisá-las.

Quanto a
preliminar de nulidade do depoimento do corréu Jairo Santos Bastos Júnior
na esfera administrativa
, apresentada pela defesa do apelante Willian da Silva Machado, vejo que razão não assiste ao apelante.

A defesa do acusado suscita que ao ser ouvido na seara policial, não foi garantido ao corréu o direito ao silêncio, já que não consta da gravação da oitiva tal ressalva.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa do réu, ao analisar os autos do inquérito policial (fl. 16), verifico que consta do termo de oitiva do acusado Jairo Santos Bastos Júnior na polícia e que inclusive está devidamente assinado por ele, a ressalva de que foi “
cientificado de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio
”.

Destaco, outrossim, que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não maculam o curso da ação penal, já que o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 1.961.290/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).

Não bastasse, durante a instrução criminal a defesa do réu não suscitou a alegada nulidade do depoimento, vindo a alegá-la somente após a finalização do processo, com a prolação de sentença condenatória.

Ora, se o oferecimento da denúncia supera as eventuais irregularidades verificadas no procedimento administrativo e na investigação, o que dirá com a prolação da sentença, após garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

O apelante Willian da Silva Machado, também sustenta,
preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada em seu imóvel
.

Nesse ponto, melhor sorte não o socorre, uma vez que consta dos autos do inquérito policial (fls. 10/11-v) que ao conduzirem a pessoa de Luiz Ramalhete Milagres até o presídio, este informou aos policiais que as drogas que eram comercializadas no bairro Aeroporto, no município de Guarapari, ficavam guardadas em uma casa verde em frente a casa do acusado, que era alugada para “Baianinho” (corréu Jairo) e que o réu entregava drogas para “Baianinho” guardá-las e revendê-las.

Por essa razão, os agentes públicos se dirigiram ao local e foram recebidos pelo corréu Jairo Santos Bastos Júnior que, informalmente, lhes informou que havia drogas no imóvel e que naquele dia havia recebido duas cargas de 14 buchas de “maconha” do apelante Willian da Silva Machado, para guardar e revender.

Diante deste relato e, por ser o réu Willian da Silva Machado, velho conhecido da polícia de Guarapari, já tendo sido conduzido à delegacia várias vezes e haver denúncia apontando-o como gerente ou chefe do tráfico no bairro Aeroporto, tomados por
fundadas suspeitas
da prática da traficância, de forma escorreita, foram até a residência do acusado e o chamaram pelo nome e apertaram a campainha, sem sucesso, razão pela qual pegaram uma escada tática e alcançaram a janela da casa, oportunidade em que o réu apareceu e abriu a porta, permitindo a entrada da polícia, que encontrou uma sacola contendo 18 (dezoito) pinos de cocaína vazios, o que fez com os militares acreditassem que, por ter visto a ação policial e como o pino poderia ficar preso no vaso sanitário, o acusado “
dispensou somente a cocaína, assim como deve ter dispensado pelo vaso sanitário as demais drogas
”.

Desse modo, não verifico qualquer irregularidade na atuação dos policiais militares que possam macular as provas produzidas nos autos.

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, o apelante
Jairo Santos Bastos Júnior
, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Já o réu
Willian da Silva Machado
pretende a absolvição por ambos os crimes e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante da similitude das teses meritórias, ressalto que as analisarei em conjunto.

Consta da peça de ingresso que, no dia 11 de novembro de 2020, policiais militares estavam conduzindo o indivíduo Lucas Ramalhete Milagres ao Centro de Detenção Provisória, preso em razão do tráfico de drogas, quando este lhes informou o local onde estava o restante das drogas comercializadas no bairro Aeroporto, bem como os responsáveis pelo armazenamento.

Munidos de tais informações, foram até a casa alugada pelo acusado Jairo Santos Bastos Júnior e, com a entrada permitida pelo proprietário do imóvel, localizaram embaixo da pia 28 (vinte e oito) buchas de “maconha” e no interior da residência, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), localizando-o nas proximidades, ocasião em que confessou ser o responsável por guardar as drogas para o acusado Willian da Silva Machado.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência do apelante Willian da Silva Machado - apontado como importante traficante de drogas no bairro Aeroporto -, o chamaram pelo nome e tocaram a campainha, sendo que após certo período de tempo este abriu a porta e franqueou a entrada dos policiais, que apreenderam 18 (dezoito) pinos de cocaína vazios, guardados em uma sacola.

No que se refere ao
pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas formulado pelo acusado Willian da Silva Machado
, não vejo como acolher.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através do boletim de ocorrência unificado (fls. 18/22 - IP), dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente (fls. 23/24 - IP), pelo laudo químico (fl. 43), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Com relação a
autoria
, verifico que ao serem ouvidos em Juízo (fls. 44/45), os policiais que participaram da operação, confirmaram os termos da denúncia.

Nesse sentido, o policial
André Luís de Oliveira Ribeiro
, que participou da operação confirmou seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 11 e verso - IP) e afirmou, em juízo, que “
o réu Jairo informou que quem forneceu a droga foi o réu Willian
”, e que existiam muitas denúncias de que o apelante Willian era o gerente do tráfico de drogas da região, bem como que o acusado “
Jairo falou que o réu Willian pagava o aluguel daquele
”.

O policial
Eduardo Flores dos Anjos
, ao ser ouvido na seara judicial, confirmou os termos da denúncia, bem como seu depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 10 e verso - IP), bem como esclareceu que o “
réu Jairo era morador de rua, mas estava ficando na residência para guardar e vender drogas para o réu Willian
” e que o acusado “Jairo” afirmou que a droga encontrada no quintal de sua residência, era do apelante Willian, sendo que este pagava o aluguel do imóvel.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e deste e. TJES (APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Por fim, com relação à afirmação de que o corréu Jairo Santos Bastos Júnior foi coagido, na esfera extrajudicial, a confessar que revendia drogas para Willian da Silva Machado, verifico que o próprio “Jairo” relatou em Juízo (fls. 44/45), que no momento da prisão estava sob efeito de droga, de modo que
seu relato não se mostra hábil
a
desacreditar os depoimentos firmes, corentes e coesos prestados pelos agentes públicos
.

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a
materialidade
e a
autoria
delitivas,
mantenho
a condenação do acusado
Willian da Silva Machado
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao requerimento de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado
melhor sorte não socorre o acusado, uma vez que existem elementos concretos nos autos que indicam que “Willian” é conhecido na região como gerente ou chefe do tráfico, o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

Com relação ao
pedido
de absolvição pelo
crime de associação para o tráfico, formulado por ambos os apelantes
, vejo que razão lhes assiste.

Digo isso, porque embora o acusado “Jairo” estivesse morando em um imóvel supostamente alugado pelo réu “Willian”, o próprio policial Eduardo Flores dos Anjos informou que o réu “Jairo” estava traficando a pouco tempo, não restando demonstrada, de forma indubitável, como se exige no caso, a associação de forma estável e permanente entre os acusados.

Destaco que não foi realizada investigação pretérita para a confirmação da estabilidade e habitualidade da prática delitiva pelos acusados em associação, de modo que o simples fato do réu “Jairo” - morador de rua segundo o policial Eduardo Flores dos Anjos -, estar residindo em imóvel locado pelo réu “Willian”, por si só, não constitui meio de prova hábil a sustentar o édito condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar o
animus
associativo de estável e duradouro, com a finalidade de praticar tal delito.

Assim, por não restar comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal,
absolvo
os acusados da prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, redimensiono as penas dos réus para
05 (cinco) anos de reclusão
.

Nesse ponto, destaco que embora haja informação nos autos de que o acusado Willian da Silva Machado era o gerente do tráfico de drogas no bairro Aeroporto e a circunstância judicial da culpabilidade, pudesse ser considerada em seu desfavor, deixo de assim proceder, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Quanto ao requerimento de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado
formulado pelo acusado Willian da Silva Machado, não merece acolhida, uma vez que além de ser conhecido na região como gerente ou chefe do tráfico, em consulta ao sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que o acusado responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas (AP 0002050-39.2020.8.08.0021), o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

Conservo o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP) para ambos os réus, face o montante de pena aplicada.

Redimensiono a pena pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Inviável a substituição ou suspensão da pena corpórea, uma vez que não foram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Diante do exposto:

(i)
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do acusado
Jairo Santos Bastos Júnior
, para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico de drogas e

(ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Willian da Silva Machado
, para também absolvê-lo do crime de associação para o tráfico de drogas.

Por conseguinte,
mantenho a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas
, estabelecendo as penas dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº
0005811-78.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO SANTOS BASTOS JÚNIOR
(AC)

E WILLIAN DA SILVA MACHADO
(AC)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

Advogado do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que pedi vista dos autos em meu Gabinete para melhor analisar o caso.

Após ler atentamente as notas orais, com a sustentação realizada pela Nobre Advogada Emmanuelle Vieira Silva, e o brilhante voto proferido pelo Eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento até então externado pelos meus Pares, para absolver os apelantes da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, e manter a condenação pelo crime do art. 33, do mesmo Diploma legal, impondo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
integralmente

o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso de Jairo Santos Bastos Júnior e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Willian da Silva Machado.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

Acompanho o entendimento externado pelo E. Relator para DAR
PROVIMENTO
ao recurso do acusado
Jairo Santos Bastos Júnior
e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Willian da Silva Machado
,